Tribunal: TJBA
Processo: 8136730-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136730-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON FERREIRA DOS SANTOS DA ASSUNCAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
direito civil, direito bancário e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário com garantia de veículo. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa afastado. Valor da causa. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Encargos moratórios. Tarifa de registro de contrato. Danos morais. Tarifa de cadastro. Abusividade parcial configurada. Restituição em dobro. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência, afastou as nulidades processuais e julgou improcedentes os pedidos de revisão dos encargos contratuais e de indenização por danos morais, insurgindo-se o apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa, à revisão do valor da causa, à abusividade dos juros, da capitalização, dos encargos moratórios e das tarifas contratuais, bem assim à pretensão de compensação por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve erro material na manutenção do valor da causa; (iii) determinar se são abusivos os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuados no contrato; (iv) definir se são lícitos os encargos moratórios e a tarifa de registro de contrato exigidos pela instituição financeira; (v) estabelecer se a controvérsia contratual autoriza condenação por danos morais; e (vi) determinar se a tarifa de cadastro cobrada no início da relação contratual é válida no montante exigido.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide e indeferir perícia contábil quando a controvérsia envolve exame de cláusulas contratuais, legislação aplicável, jurisprudência consolidada e índices oficiais, sendo suficiente a prova documental já constante dos autos.

4. A fixação do valor da causa deve observar o proveito econômico perseguido na ação revisional, admitindo-se valor provisório quando esse proveito não puder ser quantificado com exatidão no ajuizamento, sem nulidade da sentença por esse motivo.

5. As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano da Lei de Usura, e a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operação da mesma espécie e época.

6. A taxa contratada de 2,39% ao mês, embora superior à média de mercado de 2,02% ao mês na data da contratação, não revela, por si só, vantagem exagerada nem desequilíbrio contratual apto a invalidar a cláusula remuneratória.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

8. A previsão contratual de taxa mensal de 2,39% e taxa anual de 32,77% demonstra a adoção de juros compostos e satisfaz o dever de informação, legitimando a capitalização mensal no caso concreto.

9. Na ausência de comissão de permanência, é lícita a cumulação de juros remuneratórios à taxa da normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, por se tratar de encargos de naturezas jurídicas distintas.

10. A tarifa de registro de contrato é válida quando corresponde ao custo do registro da alienação fiduciária perante o órgão de trânsito competente, providência necessária ao aperfeiçoamento da garantia contratual.

11. O mero dissabor decorrente de discussão sobre cláusulas e encargos contratuais, sem prova de abalo concreto à honra ou à dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável.

12. A tarifa de cadastro é admitida apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, mas o valor de R$ 2.000,00 mostra-se abusivo quando supera de forma expressiva a média de R$ 728,64 apurada pelo Banco Central para março de 2022.

13. Reconhecida a abusividade parcial da tarifa de cadastro, impõe-se sua adequação ao valor médio de mercado e a restituição em dobro da quantia cobrada em excesso, com incidência exclusiva da taxa Selic, a ser apurada em liquidação de sentença.

14. O provimento parcial do recurso afasta a majoração de honorários recursais, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para determinar a adequação da “Tarifa de Cadastro” ao valor médio estabelecido pelo BACEN em março de 2022 – R$ 728,64 (setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos). O valor deve ser apurado em liquidação de sentença e restituído em dobro, mediante incidência exclusiva da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8136730-58.2023.8.05.0001
, em que é apelante
ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA

e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.